Tribunal: TJSP
Processo: 1021549-84.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Acidentária – Moléstias em membro superior direito – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal comprovados – Auxílio-Acidente devido – Procedência mantida.

Rejeito a preliminar, dou parcial provimento ao recurso oficial e nego provimento ao apelo do autor.